Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-03.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012396-03.2019.8.11.0015
RECORRENTE: DIRCEU FOGAÇA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Dirceu Fogaça com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 124623197):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.
(TJ-MT 10123960320198110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Dirceu Fogaça, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 125151151).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 125128199).
Contrarrazões apresentadas (id 127452199).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II e § 1°, IV e 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II e §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente a pretensão da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem e consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“(...) In casu, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo apelante, juntamente com os documentos pessoais (id. 118557457).
Além disso, logrou o apelado demonstrar a operação de portabilidade, com a disponibilização dos valores contratados através de TED (id. 118557457), havendo referência expressa ao contrato n. 2734564. E, apesar de sustentar que o banco não logrou apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia o apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 000002734564, ônus do qual não se libertou. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e §1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.
Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o autor afirmou que desconhece o desconto em seu benefício previdenciário, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente o negócio jurídico, inclusive com o comprovante da TED realizada na conta do autor, não sendo crível que o apelante desconhece da contratação, conforme afirmado. (...)”. (g.n.)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n.)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça